Tribunal: CARF
Processo: 11060.727159/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.727159/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
VLADIMIR SPINDOLA SILVA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA A
QUO.
Não se conhece do recurso na parte não apreciada pela instância a quo, sob
pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RETORNO À FASE ANTERIOR DO CONTENCIOSO
PARA SANEAMENTO DA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO ATO
NAQUILO QUE NÃO FOI ATINGIDO PELA NULIDADE.
A omissão na análise das razões de defesa deve ser sanada mediante a prolação
de acórdão integrativo, mantendo-se o ato na parte que não contém vício. O
retorno do processo para julgamento de impugnação que deixou de ser
apreciada, apresentada por outro sujeito passivo, não atinge a decisão tomada
acerca do que se apreciou e nem implica em nulidade do ato, devendo, a
omissão, ser sanada com a prolação de novo acordão para integrar a decisão
omissa, que permanece hígida naquilo já decidido e que não contém vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
apreciar o recurso apresentado por Vladimir Spíndola Silva e conhecer, em parte, dos recursos
voluntários apresentados por Camilo Spíndola Silva e Carlos Alberto de Almeida Palmeira,
conhecendo somente da preliminar de nulidade por omissão do colegiado antecedente na
apreciação de suas impugnações, e, na parte conhecida, dar-lhes provimento para determinar o
retorno dos autos à instância a quo a fim de que profira novo acórdão, integrativo do já
proferido, que contemple a análise das razões de defesa apresentadas por Camilo Spíndola Silva
e Carlos Alberto de Almeida Palmeira.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.727159/2019-03
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.727159/2019-03

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, resultantes de atividades
ilícitas, relativo aos ano-calendário de 2014.
Auto de infração (e-fls. 4353 a 4786) foi lavrado em desfavor de Vladimir
Spíndola Silva (Vladimir), na condição de contribuinte, e de Camilo Spíndola Silva (Camilo) e
Carlos Alberto de Almeida Palmeira (Carlos), na condição de responsáveis solidários, que dele
tomaram ciência respectivamente em 19/12/2019 (e-fl. 4808), 28/11/2019 (e-fl. 4800) e
28/11/2019 (e-fl. 4801).
Os três sujeitos passivos, Vladimir, Camilo e Carlos, apresentaram impugnação
(respectivamente às e-fls. 4992 a 5078, 4813 a 4885 e 4902 a 4974). Entretanto, o acórdão
recorrido (e-fls. 5245 a 5570) fez referência somente à impugnação apresentada por Vladimir e a
considerou improcedente.
Notificados da decisão proferida, Vladimir, Camilo e Carlos apresentaram recurso
voluntário (e-fls. 5577 a 5665, 5677 a 5762 e 5765 a 5849, respectivamente).
Vladimir alegou, em seu recurso, essencialmente:
a) a nulidade do lançamento por ofensa a princípios constitucionais, por falta de
fundamentação quanto à interposição fraudulenta alegada e porque as
condutas não foram individualizadas entre os três contribuintes que figuram
no polo passivo da relação tributária;
b) que não se provou a ocorrência de simulação e fraude, o que afasta a aplicação
de multa agravada;
c) que os serviços de advogado foram prestados pela pessoa jurídica, não
havendo razão para desconsiderá-la;
d) subsidiariamente, que os tributos pagos na pessoa jurídica deveriam ser
compensados;
e) a decadência.
Nos recursos aviados por Camilo e Carlos, alegou-se:
a) a ocorrência de fato novo, consistente na concessão de decisão liminar
contrária à utilização de provas compartilhadas;
b) a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa,
porquanto não analisou as razões da impugnação;
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.727159/2019-03

c) a nulidade do lançamento por se basear em documentos e informações obtidos
em ações penais e relatórios relativos a terceiros;
d) a nulidade do lançamento por utilização de prova emprestada de processo
penal do qual o recorrente sequer foi parte, prova essa à qual não teria tido
acesso;
e) a nulidade do lançamento em face da incompetência territorial e funcional da
Autoridade Lançadora;
f) a decadência;
g) no mérito, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, a
consideração da atividade advocatícia como de natureza intelectual e de
prestação personalíssima e a falta de individualização da conduta do
recorrente;
h) a inaplicabilidade da multa agravada;
i) a inaplicabilidade de incidência de juros sobre a multa;
j) a aplicação da multa com efeito de confisco.
Este é o relatório suficiente ao que se propõe apreciar nestes autos.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos. Entretanto, deles conheço somente
quanto à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa apresentada nos recursos
aviados por Camilo e Carlos, porquanto a decisão recorrida não teria se pronunciado sobre todos
os pontos constantes de suas impugnações. Isso porque, conhecer das demais questões implicaria
supressão de instância e inobservância do devido processo legal, já que não foram apreciadas na
instância a quo.
De pronto, percebo que têm razão os recorrentes Camilo e Carlos.
O acórdão recorrido, fazendo amplo uso de citações do relatório fiscal, contestou
os argumentos contidos na impugnação apresentada por Vladimir, mas não dedicou espaço para
apreciar as impugnações apresentadas por Camilo e Carlos, em especial quanto às nulidades
invocadas. No próprio relatório do acórdão recorrido, já se percebe que aquelas impugnações não
foram apreciadas, pois sequer foram citadas ali. Ainda que haja, na reprodução de alguns trechos
do relatório fiscal, referência aos sujeitos passivos Camilo e Carlos, não o são no sentido de
apreciar as razões opostas nas respectivas impugnações. Assim, entendo que a decisão deixou de
observar o que consta no art. 31 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por não ter se
referido às razões de defesa suscitadas pelos impugnantes Camilo e Carlos:
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.727159/2019-03

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Embora os fatos dos quais decorreu o lançamento sejam os mesmo para os três
sujeitos passivos autuados e, obviamente, as razões de defesa em parte coincidem, as
impugnações foram distintas, com destaque para a parte em que os impugnantes Camilo e Carlos
discorrem sobre as suas condições de sujeitos passivos da obrigação tributária. Ao deixar de
apreciar suas defesas, o colegiado antecedente incorreu em omissão, hipótese em que se aplica o
que consta do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, não se trata de declaração de nulidade do ato, prevista no inc. II do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, porque, em relação à impugnação apreciada, apresentada por
Vladimir, o ato administrativo não contém vício. Trata-se de reforma do ato para sanar-lhe a
omissão.
Quanto à possibilidade de ser mantida a decisão naquilo em que não haja vício e a
prolação de decisão complementar para sanar a parte que restou omissa, pronunciou-se, o Carf,
no Acórdão no 1402-002.254, de 7 de julho de 2016, cuja ementa assim registra:
RAZÕES DE DEFESA NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SANEAMENTO. DECISÃO COMPLEMENTAR. Se da análise do
recurso de ofício foi restabelecido parte do lançamento exonerado pela decisão de
primeira instância cabe àquele Órgão julgador prolatar decisão complementar com
análise das demais razões de defesa apresentadas em impugnação contra a exigência ora
restabelecida e não enfrentadas no acórdão original.
Por decorrência da higidez do acórdão recorrido quanto à análise da impugnação
de Vladimir, entendo que os atos subsequentes decorrentes daquela decisão, como a intimação
para apresentação do recurso voluntário e a sua interposição desse recurso, são válidos, não
sendo possível, em relação a estes atos, o retrocesso processual. Isso porque, repise-se, as
omissões na análise das impugnações de Camilo e Carlos, sendo plenamente sanáveis, não
implicam nulidade do ato, como prevê o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Entretanto, considerando que os fatos imputados a Camilo e Carlos guardam
direta relação com os que foram imputados a Vladimir, o resultado da apreciação das
impugnações de Camilo e Calos pode implicar novas razões recursais a serem suscitadas por
Vladimir, além das já apresentadas por ele. Assim, em observância aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, Vladimir deve ser novamente intimado do resultado do julgamento das
impugnações ainda não apreciadas para, querendo, aditar seu recurso para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos, como estabelece o alínea c do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
No caso do recurso apresentado por Vladimir, como não se aplicará a preclusão
consumativa caso venha a ser aditado relação a fatos novos trazidos na decisão a se proferir,
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.727159/2019-03

deixo de analisá-lo nesta assentada para que seja apreciado quando do retorno do processo,
juntamente com eventuais aditamentos.
A providência que se requer da instância a quo é, pois, que sejam apreciadas
integralmente as impugnações de Camilo e Carlos e que seja proferido novo acórdão, integrativo
da decisão prolatada, mantido o que dela já consta, retomando-se o rito processual a partir daí
com a intimação de todos os três sujeitos passivos.
Conclusão
Voto por deixar de apreciar o recurso apresentado por Vladimir Spíndola Silva e
conhecer, em parte, dos recursos voluntários apresentados por Camilo Spíndola Silva e Carlos
Alberto de Almeida Palmeira, conhecendo somente da preliminar de nulidade por omissão do
colegiado antecedente na apreciação de suas impugnações, e, na parte conhecida, dar-lhes
provimento para determinar o retorno dos autos à instância a quo a fim de que profira novo
acórdão, integrativo do já proferido, que contemple a análise das razões de defesa apresentadas
por Camilo Spíndola Silva e Carlos Alberto de Almeida Palmeira.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 5865
DF CARF MF
Original